Tribunal: STF
Processo: Rcl 39749
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO SEM A REALIZAÇÃO PRÉVIA DE CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 3.395-MC/DF. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Mucambo/CE, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição Federal, contra decisão preferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Sobral/CE, mediante a qual rejeitada a arguição de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento da demanda.
    2. O reclamante sustenta ofensa à autoridade do julgamento da ADI 3.395-MC/DF, ao argumento de que declarada a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda que trata de relação jurídico-administrativa decorrente de contratação temporária de ex-servidor público municipal. 
    3. Requer seja concedida medida liminar para suspender o curso do Processo nº 0000240-04.2017.5.07.0024 até julgamento do mérito da presente reclamação. Pede, por fim, seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para o processamento do feito e determinada a remessa dos autos à Justiça Comum.
    4. Deixo de determinar a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, na medida em que os documentos juntados no processo são suficientes para análise do feito, bem como da Procuradora-Geral da República, em razão do caráter reiterado da matéria versada nesta demanda.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de decisão desta Corte com efeito vinculante.
    2. Após a redação conferida pela EC 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, ao julgamento da medida cautelar, na ADI 3.395, o Pleno desta Casa foi chamado a balizar os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho, em decisão assim ementada:
    “EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).
    3. Extraio do relatório da ADI 3.395 a síntese da problemática examinada naquela oportunidade:
    “Em primeiro lugar, sustenta a autora padecer a norma de inconstitucionalidade formal. A proposta de emenda, aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados (nº 96/1992), conferiu-lhe a seguinte redação:
    ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
    I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’.
    O Senado Federal aprovou-lhe o texto, também em dois turnos, com o seguinte acréscimo: “exceto os servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos referidos entes da federação” (PEC 29/2000).
    À norma promulgada, no entanto, suprimiu-se o trecho acrescentado pelo Senado, resultando a redação final idêntica àquela aprovada na Câmara dos Deputados.
    Diante desse quadro, afirma a AJUFE ter sido violado o disposto no art. 60, § 2º, da Constituição Federal, uma vez que o texto promulgado não foi efetivamente aprovado pelas duas Casas legislativas (fls. 16 e ss.).
    Em caráter subsidiário, a autora alega a necessidade de se conferir ao art. 114, inc. I, interpretação conforme à Constituição da República, para que se excluam do seu âmbito material de abrangência os conflitos que envolvam ‘servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos entes da federação’ e o Poder Público”.
    4. A inconstitucionalidade formal resultou afastada, por maioria, e, também por votação majoritária, concluiu esta Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Min. Nelson Jobin - durante o período de férias-, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:
    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.
    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de “relação de trabalho” o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.
    (...)
    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.
    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.
    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.
    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a “ações oriundas da relação de trabalho”, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa (ADI nº 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93)”.
    5. Nesse contexto decisório, tendo a liminar sido referendada nos termos do voto do Relator, há afronta à decisão proferida na ADI 3.395-MC quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais caracterizada relação de natureza estatutária mantida entre os servidores e a Administração Pública, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou, segundo alguns julgados desta Casa - entendimento do qual não compartilho -, nas hipóteses do art. 37, IX, da Constituição Federal e de complementação de aposentadoria proposta por ex-empregados da antiga Rede Ferroviária Federal (RFFSA) ou suas subsidiárias, o que em absoluto é o caso dos autos.
    6. Eis o teor da decisão ora impugnada, proferida no bojo do Processo nº 0000240-04.2017.5.07.0024, em julgamento de reclamação trabalhista, na fração de interesse:
    “[...]
    COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO JURÍDICO -ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO. Ao revés da tese sustentada pelo recorrente, no sentido de que a contratação teria sido temporária, não restou comprovado pelo ente público a referida condição, pois como bem registrou a decisão de piso, o Município de Mucambo não colacionou ao processo qualquer documento capaz de comprovar sua tese de existência de vínculo de natureza administrativa (contratação temporária), capaz de afastar a competência desta Especializada para a análise do feito. Nesta senda, não versando a hipótese sobre contratação de ente público e empregado vinculado por relação jurídico administrativa (cargo em comissão ou contrato temporário), não há se falar em incidência dos termos da ADI n.º 3.395/STF, de modo a ser esta Especializada competente para processar e julgar o feito. Precedentes do TST. Sentença mantida. 
    […]
    Do exame dos autos, observa-se que o juízo a quo refutou a tese de incompetência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de que o ente público não acostou aos autos o contrato administrativo que alega ter firmado com a obreira, tampouco qualquer comprovação de que referido pacto tenha decorrido da aprovação em concurso público. 
    A decisão consignou também, que o recorrente não juntou ao processo a lei que teria instituído o regime jurídico único na municipalidade. Ora, ao revés da tese sustentada pelo Município de Mucambo, no sentido de que a contratação teria sido temporária, não restou comprovado pelo ente público a referida condição, pois como bem registrou a decisão de piso, o recorrente não colacionou ao processo qualquer documento capaz de comprovar sua tese de existência de vínculo de natureza administrativa (contratação temporária), capaz de afastar a competência desta Especializada para a análise do feito. 
    Assim, não há, in casu, comprovação nem sequer indício de existência de regime jurídico estatutário, tampouco é possível concluir que a contratação teria se dado em caráter temporário, considerando, inclusive, o lapso temporal de duração do contrato que, iniciado em 01.02.97, perdura até os dias atuais, de modo que não há se falar em incidência dos termos da ADI nº 3.395/STF. Nesse sentido, é a atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, senão vejamos: 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. APELO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NOVO CPC. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO EM PERÍODO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Tratando-se de ação que envolve a Administração Pública e empregado admitido sem concurso, após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e antes do Regime Jurídico Único instituído pelo ente Reclamado, a competência permanece com a Justiça do Trabalho. Não há de se falar em conversão automática da relação celetista para estatutária, conforme a jurisprudência desta Corte e do STF. Outrossim, a demanda não versa sobre contratação de ente público e empregado vinculado por relação de ordem estatutária (contrato temporário ou cargo em comissão), hipótese em que incidiriam os termos da ADI n.os 3.395/STF. Mantém-se, portanto, a competência da Justiça do Trabalho. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TST- AIRR - 472-09.2015.5.22.0108, Relatora Ministra: Maria de Assis Calsing, 4ª Turma, DEJT26/05 /2017). 
    COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. A hipótese dos autos diz respeito à contratação de servidor sem a observância do requisito constitucional de realização de concurso público. Não se trata de contrato temporário, nem de nomeação para cargo comissionado, conforme se extrai do quadro fático delineado no acórdão regional. Portanto, há competência desta Justiça Especializada, em face da natureza trabalhista da controvérsia, nos termos do artigo 114, I, da Constituição Federal. Correta a decisão regional. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - AIRR - 80957-48.2014.5.22.0102, Relator Ministro: Cláudio Mascarenhas Brandão, 7ª Turma,DEJT26/05/2017. 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. No que se refere à arguição de incompetência desta Justiça especializada para dirimir controvérsia em que se discute a contratação de servidor público sem a submissão a concurso público, observa-se que não é possível extrair do excerto transcrito nenhum indício de existência de regime estatutário ou jurídicoadministrativo, muitos menos se pode inferir que a hipótese se tratava de contrato temporário. Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional consignou que "a parte reclamante foi contratada em 2001 (inicial - fl. 05) - após a promulgação da atual Carta Magna - sem, todavia, submeter-se à prévia habilitação em concurso público". Concluiu pela competência desta Justiça especializada pelo fato de que a matéria dos autos não se trata de relação jurídico-administrativa. Dessa forma, para se chegar à conclusão pretendida pelo agravante, de que se trata de uma relação jurídico-administrativa, necessário seria o revolvimento da valoração do contexto fático-probatório feita pelas instâncias ordinárias procedimento vedado nesta Corte recursal de natureza extraordinária, em razão do óbice imposto pela Súmula nº 126 desta Corte. Agravo de instrumento desprovido. [...] (TST - AIRR - 189-75.2013.5.22.0101, Relator Ministro: José Roberto Freire Pimenta, 2ª Turma, DEJT28/04/2017).
    RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO TUPIM. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME ESTATUTÁRIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da Medida Cautelar na ADI nº 3.395-6/DF, afastou qualquer interpretação do artigo 114, I, da Constituição Federal que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de demandas instauradas entre a Administração Pública e os servidores a ela vinculados por relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, aí incluídos os conflitos sobre o exercício de cargo comissionado ou acerca do contrato temporário de excepcional interesse público (artigo 37, IX, da CF). 2. Essa não é, contudo, a presente hipótese. Com efeito, o Tribunal Regional rejeitou a arguição de incompetência da Justiça do Trabalho suscitada pelo Município reclamado, registrando que, "Na situação dos autos, vislumbra-se que esta não envolve servidor público estatutário, uma vez que o contrato de trabalho havido entre a Reclamante e o Município reclamado não se reveste de regime jurídico-administrativo, já que não foram obedecidos os requisitos previstos no art. 37, II da CF/88", que "Tampouco se refere à contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, inciso, IX, da CF/1988), vez que inexiste nos autos qualquer avença nesse sentido", que "o Recorrente não alegou que a atividade desempenhada pela Obreira caracteriza-se como de direção, chefia ou assessoramento, razão pela qual não há que se falar em exercício de cargo comissionado", concluindo que "a relação estabelecida entre a Recorrida e o Município não configura uma relação de natureza administrativa, seja por vínculo estatutário, seja por meio de contrato de direito administrativo, encontrando-se, pois, no âmbito de competência desta Especializada a solução da presente lide, nos termos do art. 114 da CF/88". A Corte de origem frisou que "inexiste nos autos qualquer prova a indicar que a obreira fora realmente contratada sob a influência do regime especial de direito administrativo" e que "o Município Recorrente não apresentou instrumento contratual ou termo de posse donde se depreenda a vinculação das partes ao citado regime jurídico". 3. Nesse contexto, a Justiça do Trabalho tem competência para apreciar a demanda, pois não ficou evidente a existência do suposto vínculo jurídico administrativo e da relação estatutária de trabalho estabelecida entre as partes. Entendimento diverso ensejaria o revolvimento fático-probatório, que encontra óbice na Súmula 126 do TST. 4. O acórdão recorrido converge com o entendimento do TST. Incide a Súmula nº 333 do TST. [...] (TST - RR - 679-62.2013.5.05.0201, Relator Ministro: Hugo Carlos Scheuermann, 1ª Turma, DEJT24/04/2017). 
    Nesta senda, não comprovada a condição de contratação temporária defendida pelo recorrente, há de ser mantida a decisão que reconheceu a competência desta Especializada para processar e julgar o feito”. 
    6. Da análise do ato decisório impugnado, verifico fixada a competência da Justiça do Trabalho para o processamento da demanda, ao fundamento de que o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das modalidades de contratação administrativa (investidura por concurso público, cargo em comissão ou contratação temporária). Consignou o Juízo de origem a falta de ingresso por concurso público, nomeação para cargo em comissão ou prova de celebração de contrato temporário.
    7. Não há, dessa forma, identidade material entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, o que inviabiliza a reclamação, manifesto o seu descabimento.
    8. Colho, nessa linha de argumentação jurídica, precedente da 2ª Turma:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI-MC 3395. PLEITO FUNDADO EM DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. É improcedente a reclamação quando o ato reclamado não contraria a decisão proferida na ADI-MC 3395. 2. A apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória, devendo ser verificada no momento da propositura da ação, em observância ao disposto no artigo 43 do Código de Processo Civil de 2015. 3. Agravo regimental, interposto em 23.06.2016, a que se nega provimento” (Rcl 23.634 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.5.2017).
    9. Nesse contexto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora